Tribunal: TJMT
Processo: 1003397-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal, fundamentada no art. 621, I, do Código de Processo Penal, ajuizada com o objetivo de desconstituir a condenação pela prática de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo, com o pleito de aplicação do princípio da consunção, buscando a absorção do crime de posse ilegal de arma de fogo pelo tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a posse ilegal de arma de fogo foi absorvida pelo crime de tráfico de drogas, com base na aplicação do princípio da consunção, ou se as condutas devem ser reconhecidas como autônomas e independentes, configurando concurso material de crimes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal é cabível apenas nas hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, entre elas quando a sentença for contrária à evidência dos autos.
4. O princípio da consunção aplica-se quando um crime é meio necessário à execução de outro mais grave, o que não ocorre no caso, pois as condutas de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo não possuem relação de subordinação ou dependência.
5. As provas dos autos demonstram que, apesar de ambos os crimes terem ocorrido no mesmo contexto fático, a posse de arma de fogo não foi necessária para a consumação do tráfico de drogas, configurando-se como um crime autônomo.
6. A defesa não demonstrou que a posse de arma de fogo foi condição para o sucesso do tráfico de drogas, afastando a aplicação da consunção, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.
7. As condutas autônomas resultam na caracterização do concurso material de crimes, e não na absorção de um crime pelo outro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Pedido improcedente.
Tese de julgamento:
9. O crime de posse ilegal de arma de fogo não pode ser absorvido pelo crime de tráfico de drogas, pois as condutas são autônomas e independentes.
10. A aplicação do princípio da consunção não é cabível quando os crimes não são interdependentes.
11. O reconhecimento do concurso material é adequado quando as infrações penais são praticadas de forma independente, com finalidades distintas.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; Lei no 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, V; Lei no 10.826/03, art. 16.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.048.655/RS, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 11/03/2025; STJ, AgRg no HC n. 782.742/SC, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 12/09/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1003397-96.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA FRANCO - CPF: 064.866.669-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA - CPF: 989.552.171-53 (REQUERENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES E WESLEY SANCHEZ LACERDA DECLARARAM SEUS IMPEDIMENTOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal, fundamentada no art. 621, I, do Código de Processo Penal, ajuizada com o objetivo de desconstituir a condenação pela prática de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo, com o pleito de aplicação do princípio da consunção, buscando a absorção do crime de posse ilegal de arma de fogo pelo tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a posse ilegal de arma de fogo foi absorvida pelo crime de tráfico de drogas, com base na aplicação do princípio da consunção, ou se as condutas devem ser reconhecidas como autônomas e independentes, configurando concurso material de crimes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal é cabível apenas nas hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, entre elas quando a sentença for contrária à evidência dos autos.

4.

O princípio da consunção aplica-se quando um crime é meio necessário à execução de outro mais grave, o que não ocorre no caso, pois as condutas de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo não possuem relação de subordinação ou dependência.

5.

As provas dos autos demonstram que, apesar de ambos os crimes terem ocorrido no mesmo contexto fático, a posse de arma de fogo não foi necessária para a consumação do tráfico de drogas, configurando-se como um crime autônomo.

6.

A defesa não demonstrou que a posse de arma de fogo foi condição para o sucesso do tráfico de drogas, afastando a aplicação da consunção, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

7.

As condutas autônomas resultam na caracterização do concurso material de crimes, e não na absorção de um crime pelo outro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

9.

O crime de posse ilegal de arma de fogo não pode ser absorvido pelo crime de tráfico de drogas, pois as condutas são autônomas e independentes.

10.
A aplicação do princípio da consunção não é cabível quando os crimes não são interdependentes.

11.

O reconhecimento do concurso material é adequado quando as infrações penais são praticadas de forma independente, com finalidades distintas.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621; Lei no 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, V; Lei no 10.826/03, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.048.655/RS, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 11/03/2025; STJ, AgRg no HC n. 782.742/SC, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 12/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Revisão Criminal, ajuizada por
Alexsandro Balbino Balbuena
, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando a revisão de sua condenação imposta pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput,
e 40, V, da Lei no 11.343/06, e no artigo 35 da mesma Lei, c/c o artigo 1o, § 4o da Lei no 9.613/98, c/c o artigo 16 da Lei no 10.826/03, nos autos da Ação Penal n.o 0010508-19.2014.8.11.0006, que tramitou na 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, em razão da suposta contrariedade à evidência dos autos.

Inconformada, a defesa alega que a sentença contém erro material, pois o Juízo de origem aplicou incorretamente o concurso material de crimes, quando, na verdade, deveria ter sido reconhecido o fenômeno da consunção, em que o crime de porte ilegal de arma de fogo teria sido absorvido pelo crime de tráfico de drogas, uma vez que a arma foi utilizada como meio necessário para a execução do tráfico.

Argumenta que a arma de fogo estava intrinsecamente vinculada à atividade de tráfico, sendo empregada para assegurar o êxito da transação ilícita, o que configuraria a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo crime de tráfico, conforme disposto no artigo 40, inciso IV, da Lei no 11.343/06 (Id. 267236786).

Os autos seguiram para a douta Procuradoria-Geral de Justiça, retornando com parecer subscrito pelo Procurador, Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestando-se pela
improcedência
da revisional, assim ementando (Id. 274756358):

“
Revisão Criminal:
Tráfico de Drogas Interestadual, Associação para o Tráfico de Drogas, Lavagem de Dinheiro e Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito. – Almeja a defesa técnica do revisionando Alexsandro a sua absolvição do delito de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito, com aplicação do princípio da consunção com o crime de Tráfico de Drogas Interestadual. –
Inadmissibilidade
– In casu, as condutas tipificadas no art. 16, “caput” da Lei n°. 10.826/2003 e art. 33, “caput”, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei no. 11.343/2006, embora tenham ocorrido em um mesmo contexto fático, elas demonstram comportamentos autônomos e independentes, vez, que o crime de Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito, não constituí meio necessário a consumação do crime de Tráfico de Drogas Interestadual, afastando-se assim, a aplicação do princípio da consunção. –
Pela improcedência da ação revisional ajuizada
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto, o requerente busca o reconhecimento de que a sentença condenatória é contrária às evidências dos autos, pleiteando a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, afastando o concurso material de crimes.

Sustenta que que a arma de fogo estava diretamente relacionada à atividade de tráfico, sendo utilizada para assegurar o sucesso da transação ilícita, o que configuraria a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo crime de tráfico, conforme previsto no artigo 40, inciso IV, da Lei no 11.343/06.

De início, importa ressaltar que a revisão criminal é ação penal de natureza autônoma, destinada a desconstituir decisão condenatória criminal de mérito transitada em julgado, em casos de erro judiciário.

Por analisar decisão já transitada em julgado, seu cabimento é restrito às hipóteses taxativas elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal, a saber:

“
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I -quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II -quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III -quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
”.

A presente revisão tem como fundamento o inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal. A defesa do requerente baseia sua pretensão exclusivamente na alegada contrariedade às evidências dos autos, sustentando que o Juízo de origem interpretou a presença de armamento no local dos fatos como um indício de associação para o tráfico, quando, na realidade, a posse de arma de fogo era meio necessário à prática do tráfico de drogas, configurando o fenômeno da consunção, e não o concurso material de crimes.

O pedido revisional, no entanto,
não merece prosperar.

No caso em apreço, o requerente
Alexsandro Balbino Balbuena
foi condenado, nos autos da Ação Penal n. 0010508-19.2014.8.11.0006, pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, e artigo 35, todos da Lei n. 11.343/06, e artigos 12 e 16, ambos da Lei n. 10.826/03 e artigo 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/98 c/c artigo 16,
caput
da Lei n. 10.826/03.

Da sentença, houve interposição de recurso por parte do Ministério Público e dos acusados – Apelação Criminal no 80489/2016, na qual, inclusive, o requerente não intentou essa tese de aplicação do princípio da consunção, se limitando em pleitear a absolvição do delito de

posse de arma de uso restrito.

Na oportunidade, a Primeira Câmara Criminal deste e. TJMT, à unanimidade, proveu parcialmente os recursos defensivos e ministerial, promovendo a readequação das penas-base dos acusados. Por outro lado, reconheceu duas causas de aumento e uma circunstância agravante, contudo, rejeitou as preliminares suscitadas e manteve íntegras as condenações dos acusados.

Inicialmente, ressalto que a aplicação do princípio da consunção, pressupõe-se a existência de ilícitos penais que funcionem como fase de preparação ou execução, ou como condutas, anteriores ou posteriores de outro delito mais grave.

A defesa do apelante pleiteia que o delito de posse ilegal de arma de fogo seja absorvido pelo delito de tráfico de entorpecentes, ao argumento que a arma de fogo estava diretamente relacionada à atividade de tráfico, sendo utilizada para garantir o sucesso da mercancia ilícita.

Contudo, tal argumentação não se sustenta diante das evidências.

No caso em questão, não se observa nexo de dependência ou subordinação entre as condutas praticadas, elemento essencial para a aplicação do princípio da consunção.

Conforme consta nos autos, o requerente possuía, na residência de sua fazenda, 10 armas de fogo, incluindo espingardas e pistolas, algumas das quais de uso restrito, além de mais de 1.000 munições de diversos calibres, todas em perfeitas condições de uso, o que resultou em sua condenação por posse ilegal de arma de fogo, conforme o art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003.

Ademais, o requerente, em colaboração com os corréus Enivaldo de Souza Ribeiro e Silmara Silva Cutrim, cometeu o crime de tráfico de drogas interestadual. A droga foi apreendida na Fazenda Asa Branca, propriedade de Silmara e Alexsandro, totalizando 154,93 kg de cocaína, além de um caminhão basculante Mercedes com compartimento secreto, utilizado no transporte da droga. Tal apreensão, aliada ao depoimento dos policiais, evidenciou que a droga tinha como destino o Estado do Maranhão.

Diante disso, não se pode admitir que o crime de posse ilegal de arma de fogo tenha servido como meio necessário à execução do tráfico de drogas. Tratam-se de delitos autônomos, pois, além de tutelarem bens jurídicos distintos, como a saúde pública e a ordem pública, foram praticados de maneira independente e com dolo diverso. No caso em questão, a posse de armas de fogo não esteve diretamente vinculada à execução do tráfico de drogas, configurando-se, portanto, como um crime autônomo, conforme corretamente compreendido pelo magistrado de primeiro grau.

Dessa forma, constata-se que o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito não constituiu o meio necessário à preparação, execução ou exaurimento do crime de tráfico de drogas interestadual, uma vez que ambos foram cometidos de forma autônoma e com finalidades distintas, não existindo relação de dependência entre o 'crime meio' e a 'infração penal fim'.

Embora as condutas tenham ocorrido no mesmo contexto fático, evidenciam comportamentos autônomos e independentes, uma vez que o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito não constituiu meio necessário à consumação do crime de tráfico de drogas interestadual, afastando-se, portanto, a aplicação do princípio da consunção.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Sodalício,
verbis:

“REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06) E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA (ART. 16, INCISO IV, DA LEI No 10.826/03) – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 12, CAPUT, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO E CONSEQUENTE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA DEVIDAMENTE ENQUADRADA NO ART. 16, INCISO IV, DA LEI No 10.826/03 – IMPOSSIBILIDADE DE ABSORÇÃO DO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – (...) Não há falar-se em desclassificação para o delito de posse de arma de fogo de uso permitido, disposto no art. 12, caput, da Lei no 10.826/03, quando os autos evidenciam a apreensão de arma de fogo com numeração raspada, enquadrando-se a conduta, portanto, ao tipo penal do art. 16, inciso IV, do mesmo diploma legal. Se o crime de posse de arma de fogo com numeração raspada não constituiu meio necessário à prática do crime de tráfico de drogas, constituindo condutas autônomas, inviável a aplicação do princípio da consunção, até porque tratam-se de bens jurídicos tutelados distintos. (...)”

(N.U 1002931-44.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021).

O Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que, na situação em que os crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas são cometidos por meio de intenções e ações independentes, é apropriado o reconhecimento do concurso material, sendo inaplicável a absorção do delito previsto no Estatuto do Desarmamento, bem como a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006.

Vejamos:

“DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. (...) ABSORÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PELA CAUSA DE AUMENTO DO TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...) 7. O crime de porte ilegal de arma de fogo não foi absorvido pelo tráfico de drogas, pois não ficou comprovado o uso da arma para assegurar o sucesso da mercancia ilícita, configurando crime autônomo. (...)”

(REsp n. 2.048.655/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 20/3/2025.).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, DESOBEDIÊNCIA E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.

(...) PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE, NA ESPÉCIE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AGRAVO PROVIDO. (...) 3. Na hipótese de os delitos de porte ilegal de arma de fogo e de tráfico de drogas serem praticados por meio de desígnios e condutas autônomas, mostra-se cabível o reconhecimento do concurso material, sendo inviável a absorção do crime previsto no Estatuto do Desarmamento e a aplicação da majorante prevista no art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006. (...)”.
(AgRg no HC n. 782.742/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

Constata-se, portanto, com base nas provas constantes dos autos e à luz das particularidades do caso concreto, que, diante da pluralidade de ações e infrações penais cometidas de forma independente e com finalidades distintas, sem qualquer inter-relação entre elas, no concurso material, não é possível aplicar o princípio da consunção, conforme sustenta a defesa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo
improcedente
o pedido revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2025